Tribunal: TJDFT
Processo: 0713229-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Processual civil. Execução fiscal. Pagamento espontâneo. Ausência. Penhora. Executado assistido pela defensoria pública. Intimação pessoal. Postulação para cientificação da constrição realizada. Inviabilidade. Ausência de previsão legal (CPC, art. 186, § 2o). Indeferimento da medida. Legitimidade e legalidade. Penhora eletrônica. Deferimento. Êxito parcial. Constrição de ativos financeiros. Impugnação advinda do excutido. Fundamento. Impenhorabilidade das verbas, pois de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Penhora a alcançar verba de natureza salarial. Alegação. Comprovação. Ônus afetado ao executado (CPC, art. 854, §3o, I). Alegações desprovidas de lastro probatório. Penhora de ativos encontrados em conta corrente. Invocação e extensão da salvaguarda destinada às reservas recolhidas em conta poupança (CPC, 833, X). Construção interpretativa. Impenhorabilidade relativa e condicionada. Montante constrito. Prova da origem, indispensabilidade à manutenção do executado ou formação de reserva. Demonstração. Inexistência. Infirmação da legitimidade. Inviabilidade. Constrição preservada. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por executado patrocinado pela Defensoria Pública em face de decisão que, no curso de execução fiscal, indeferira o pedido que formulara o órgão almejando a consumação de diligência destinada à intimação pessoal do assistido, a fim de cientificá-lo a respeito da penhora que se perfectibilizara sobre seus ativos financeiros, e, outrossim, rejeitara a impugnação à penhora aviada sob a ótica de que alcançara montante impenhorável.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se (i) à aferição da viabilidade do pedido formulado pela Defensoria Pública, consubstanciado na intimação pessoal do seu assistido, de molde a ser cientificado a respeito da penhora que se perfectibilizara sobre ativos financeiros de sua titularidade no ambiente de execução fiscal, e (ii) da legitimidade da manutenção da constrição incidente sobre montante localizado em conta bancária de titularidade do executado, perquirindo-se se a verba detém natureza salarial, revestindo-se, portanto, dos atributos inerentes à impenhorabilidade, ou se revestir-se-ia de impenhorabilidade ante o fato de que é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.
III. Razões de decidir
3. O legislador processual, atento às peculiaridades laborais vivenciadas pela Defensoria Pública como órgão de assistência judiciária ao qual fora conferido o múnus de defesa judicial de hipossuficientes financeiros, estabelecera regras procedimentais que lhe são reservadas especificamente, destacando-se a contagem do prazo em dobro para suas manifestações e a prerrogativa de o defensor ser intimado pessoalmente sobre os atos processuais, sendo-lhe assegurada, ainda, a faculdade de postular a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência ou informações que somente poderá ela prestar ou realizar (CPC, art. 186 e §§).
4. Conquanto resplandeça iniludível a previsão de tratamento específico conferido ao órgão público de defesa judicial quanto a determinados eventos processuais, afere-se que o apanágio previsto no artigo 186, §2o, do estatuto processual, não deve ser invocado em qualquer hipótese e diante da aferição de impossibilidade de realização de contato pessoal, pela Defensoria Pública, com seu patrocinado, à medida em que, segundo a literalidade do dispositivo, somente autoriza o acolhimento da medida quando se divisar situação em que o ato processual dependa de providência ou informação que somente possa ser realizada ou prestada pela parte, e, sob esse espectro, inviável que a previsão estabelecida pelo legislador processual seja objeto de atividade exegética extensiva, para utilização em hipótese não prevista no comando que a regulamentara.
5. Para além da constatação de inviabilidade de comunicação com o assistido acerca dos atos processuais, deve ser aferida, sob a perspectiva da necessidade de realização do ato pela modalidade pessoal, a possibilidade de da não realização da providência advir prejuízo à parte assistida pela Defensoria Pública, como forma de prevenir eventual oneração despropositada do Judiciário e de se acautelar o resguardo de primados processuais basilares, tais quais a celeridade e economia processuais, não podendo, ademais, se ignorar que a intimação pessoal somente se legitima quando se cuidar de providência que somente a parte poderá adotar, jamais para comunicação da parte assistida acerca de penhora sobre ativos de sua titularidade, como forma de angariar subsídios para apresentação de impugnação à constrição, donde o comando inserto no §2o do artigo 186 do estatuto processual deve ser objeto de atividade exegética ponderada.
6. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, pois originárias de benefício previdenciário de que usufrui, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I)
7. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, ultimada penhora de ativos, pela via eletrônica, em razão da ausência de pagamento voluntário, ao executado, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a comprovação de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitosa nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial.
8. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade pela via eletrônica ostentam natureza salarial é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos pela via eletrônica têm aludida conformação jurídica por derivarem do seu labor ou gênese previdenciária, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume, inclusive porque a alegação não se reveste de presunção de veracidade (CPC, art. 854, §3o, I).
9. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite, salvo se evidenciado que o encontrado e penhorado é indispensável à preservação da manutenção do excutido ou era mantido em reserva para guarnecê-lo contra as intercorrências da vida e o mínimo existencial.
10. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade de ativos recolhidos em caderneta de poupança, observada a limitação de 40 salários mínimos, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, é aplicável, também, a ativos mantidos em reserva destinados a salvaguardarem o mínimo existencial do obrigado ou indispensáveis ao fomento de suas necessidades imediatas, resultando na compreensão de que o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, até o limite estabelecido, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar existência digna a ele e/ou à sua família (CPC, arts. 833, X e §2o, e 854, §3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS).
11. A impenhorabilidade de montante constrito pela via eletrônica é condicionada e modulada, variando a salvaguarda segundo a origem do montante constrito e da conta no qual está recolhido, sendo relativa ou absoluta, à medida em que, segundo a construção hermenêutica, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta-poupança, independentemente da origem do ativo, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção, mas, outro lado, recaindo o ato constritivo em quantia compreendida no limite localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda é relativa e condicionada, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que a verba encontrada tem gênese salarial ou destina-se a resguardar sua subsistência digna, devendo a penhora ser preservada se não desincumbira desse ônus (CPC, arts. 833, X e §2o, e 854, §3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS).
IV. Dispositivo
12. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.